Tribunal: TJDFT
Processo: 0008495-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO. UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HABITE-SE. EXPEDIÇÃO. DEMORA. CULPA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. VALOR. PARÂMETRO. ALUGUEL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA. ARTIGO 475-J DO CPC/73. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. DEVEDOR. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. ABATIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSENTE. INVIABILIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. JUSTIFICATIVA INFUNDADA. ESCRITURA PÚBLICA. ASSINATURA. DEMORA.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Nos termos da Lei no 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, ao efetuar a venda para terceiros de unidades vinculadas ao empreendimento imobiliário, o proprietário que vendeu o terreno utilizado pela incorporadora será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa responsabilizar civilmente a construtora, em razão de falhas na prestação do serviço, em especial o atraso na entrega do imóvel.
4. Em respeito ao princípio da unicidade recursal, conhece-se apenas a apelação autônoma, operando-se a preclusão consumativa sobre o recurso adesivo quando interposto pela mesma parte.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda.
6. Eventual demora da Administração Pública em expedir o habite-se não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista constituir fato externo ao contrato firmado entre as partes, além de caracterizar-se como um risco inerente da própria atividade.
7. O termo final para pagamento da indenização devida a título de lucros cessantes é a efetiva entrega das chaves do imóvel, pois é a partir desse momento que o adquirente pode usar, fruir e gozar do bem.
8. Estipular a reparação material por lucros cessantes, em percentual incidente sobre o valor atualizado do imóvel, não se mostra razoável, sob pena de fixar montante que não guarda correlação com aquele que possivelmente seria obtido através da exploração econômica do bem, fato que não impede a apuração do valor médio do mercado de aluguéis por meio de liquidação de sentença.
9. O termo inicial para incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, é a data da intimação do advogado do devedor, após iniciada a fase de cumprimento de sentença, e não o trânsito em julgado da sentença.
10. O artigo 21, do Código de Processo Civil de 1973, informa que se houver sucumbência recíproca, os honorários serão distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, com possibilidade de compensação entre eles.
11. Ante a ausência de responsabilidade tributária, a parte condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes não pode realizar o abatimento do percentual eventualmente devido pelo comprador do imóvel a título de imposto de renda.
12. A demora do comprador para assinar a escritura pública de compra e venda do imóvel não pode ser invocada pela construtora para justificar o atraso na entrega do imóvel.
13. Apelação adesiva não conhecida.
14. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
15. Apelação da autora conhecida e desprovida.
16. Apelação dos réus conhecidas e parcialmente providas.